Tribunal: STF
Processo: ARE 1427467
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. ALÍQUOTAS. ENQUADRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRIMEIRA APRECIAÇÃO PELO IMPROVIMENTO. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO PELO STJ. CUMPRIMENTO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS, MAS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Caso em que o egrégio STJ decidiu pela existência de omissão no acórdão, determinando a complementação do julgado, por entender que, embora provocado, este Tribunal não teria exarado qualquer consideração sobre a existência ou não de dados estatísticos referentes a acidentes de trabalho ocorridos na municipalidade e, de igual modo, se os estudos pela Fazenda Nacional suprem os requisitos legais para que o Poder Executivo possa majorar as alíquotas do SAT, nos termos do art. 22, § 3º, da Lei n. 8.212/1991. 2. Com efeito, identificada a omissão apontada, impõe-se acolher os embargos de declaração para apreciar a matéria. 3. Contudo, não é possível acolher o reclamo da parte embargante. É que, no caso concreto, a revisão do reenquadramento, para fins de determinação da alíquota do SAT, decorreu de levantamentos dos benefícios concedidos por incapacidade laborativa, realizado pelo Conselho Nacional de Previdência Social, o qual atendeu ao procedimento estabelecido na Resolução de nº 1.269/2006, onde se constatou o aumento de acidentes do trabalho. As informações para a reestruturação tiveram por base dados colhidos do CNIS, do Sistema Único de Benefícios e do Sistema de Comunicação de Acidentes do trabalho, tendo-se identificado aumento significativo em acidentes do trabalho nos municípios do Rio Grande do Norte, incluindo o agora embargante. Logo, na hipótese sub examine , encontra-se em perfeita harmonia com o disposto no art. 22, § 3º, da Lei nº 8.212/1991, a alteração do grau de risco, de leve para médio da Edilidade, perpetrada pelo Fisco Federal, para fins de cobrança da contribuição do SAT. 4. Em homenagem ao julgado do STJ, deve-se conhecer dos embargos de declaração e dar-lhes provimento para suprir a omissão apontada, mas sem efeitos modificativos” (fls. 8-9, e-doc. 10). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e XXXV do art. 5º, o inc. XXVIII do art. 7º, o art. 37, o inc. IX do art. 93, o inc. I do art. 150, o inc. I do art. 195 e o inc. I do art. 201 da Constituição da República.



    Argumenta que “deve ser reconhecida a invalidade do reenquadramento do Município/Recorrente pelo Decreto nº 6.042/2007 e mantida pelo Decreto nº 6.957/2009, em face de flagrante descumprimento dos ditames constitucionais (art. 5º, XXXV, art. 7º, inc. XXVIII, art. 150, inc. I, art. 195, inc. I, art. 201, inc. I e art. 37, todos da CF/88), pois NÃO houveram os supostos ‘levantamentos’ realizados pelo Conselho Nacional de Previdência Social nos termos na Resolução MPS/CNPS de nº 1.269/2006, muito menos averiguando os benefícios concedidos por incapacidade laborativa, mantendo-se em consequência o recolhimento sob enquadramento no risco mínimo, com alíquota de 1%, diante da INEXISTÊNCIA de estudos estatísticos efetivados pela Fazenda Nacional ou pelo Ministério do Trabalho, conforme previsão legal, realizados por meio de INSPEÇÃO, aptos a justificar a modificação do grau de risco leve para médio da alíquota da Contribuição RAT” (sic, fls. 37-38, e-doc. 16).



    Pede “seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário, reformando o acórdão proferido pelo eg. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, para reconhecer a ausência da apuração dos dados estatísticos por meio de inspeção, e assim desconstituir a alteração imposta pelo Decreto nº 6.042/2007 e declarar o direito do Município/Recorrente ao recolhimento da Contribuição RAT sob a alíquota de 1% (grau de risco leve), assegurando seu direito de compensar os valores pagos indevidamente nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da Ação , nos termos do Pedido trazido na Inicial. Caso contrário, ALTERNATIVA E SUCESSIVAMENTE, se es[t]e Colendo Supremo Tribunal Federal não entender possível ofertar desde já a competente resposta do judiciário, apesar do direito evidenciado e da flagrante afronta à Carta Magna, REQUER a anulação do acórdão proferido pela Corte Federal em decorrência da violação ao art. 5º, XXXV, visando novo julgamento dos Embargos de Declaração, para que haja manifestação expressa acerca da (i) existência ou não de dados estatísticos referentes a acidentes de trabalho ocorridos na municipalidade, (ii) a existência ou não de ‘levantamentos’ (fls. 6-7, e-doc. 17).



    3. Em 30.6.2020, determinei a devolução do recurso extraordinário à origem, para aguardar-se o julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n. 677.725-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 554 (e-doc. 21).



    4. Após o julgamento do Tema 554 da repercussão geral por este Supremo Tribunal, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, Temas 339, 660 e 554, concluindo em harmonia o acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inadmitindo-o pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 25).



    5. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante sustenta que, “no caso concreto, não há qualquer motivação fática (Aumento do índice de acidentalidade) a respaldar o aumento da alíquota de 1% para 2%, sobretudo quando já restou comprovado durante a marcha processual que as atividades desempenhadas na esfera da Administração Pública Municipal são eminentemente burocráticas e, de tal sorte, apresentam 'risco leve'. Não se trata de reexame fático probatório, mas tão somente verificar a ofensa clara e direta ao que foi estabelecido pela Constituição Federal, tendo em vista que a União não obedeceu a exigência determinada expressamente por lei ao Ministério do Trabalho, quanto à realização prévia de inspeção apta a levantar dados estatísticos que justificassem qualquer alteração” (fl. 11, e-doc. 27).



    Pede “seja reformada a decisão agravada, para DAR PROVIMENTO ao presente Agravo no sentido de admitir seguimento do RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto, conferindo PROVIMENTO ao mesmo, conforme autoriza o § 5º do art. 1.042 do CPC, reformando o acórdão proferido pelo e. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, para reconhecer a ausência da apuração dos dados estatísticos por meio de inspeção, e assim desconstituir a alteração imposta pelo Decreto nº 6.042/2007 e declarar o direito do Município/Agravante ao recolhimento da Contribuição RAT sob a alíquota de 1% (grau de risco leve), assegurando seu direito de compensar os valores pagos indevidamente nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da Ação, nos termos do Pedido trazido na Inicial. Caso contrário, ALTERNATIVA E SUCESSIVAMENTE, se esse Colendo Supremo Tribunal Federal não entender possível ofertar desde já a competente resposta do judiciário, apesar do direito evidenciado e da flagrante afronta à Carta Magna, REQUER a anulação do acórdão proferido pela Corte Federal em decorrência da violação aos arts. 5º, XXXV, visando novo julgamento dos Embargos de Declaração, para que haja manifestação expressa acerca da (i) existência ou não de dados estatísticos referentes a acidentes de trabalho ocorridos na municipalidade, (ii) se os estudos suscitados pela Fazenda Nacional suprem o requisito legal de estudos realizados por meio de inspeção, para que o Poder Executivo possa majorar as alíquotas do RAT, nos termos do art. 22, § 3º, da Lei 8.212/1991, (iii) quanto a obrigação exclusiva do Ministério do Trabalho (Fazenda Nacional), (iv) assim como de que modo o Anuário Estatístico de Acidente de Trabalho - AEAT de 2007, REALIZADO EM 2008 E PUBLICADO EM 01/05/2013, posterior ao Decreto nº 6.042/2007, pode receber produzir efeitos retroativos para justificar ao reenquadramento da atividade administrativa e consequente aumento de alíquota perpetrado pelo citado Decreto” (fl. 8, e-doc. 33).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5.  Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. O Tribunal de origem assentou:



    “É que, no caso concreto, a revisão do reenquadramento, para fins de determinação da alíquota do SAT, decorreu de levantamentos dos benefícios concedidos por incapacidade laborativa, realizado pelo Conselho Nacional de Previdência Social, o qual atendeu ao procedimento estabelecido na Resolução de nº 1.269/2006, onde se constatou o aumento de acidentes do trabalho. As informações para a reestruturação tiveram por base dados colhidos do CNIS, do Sistema Único de Benefícios e do Sistema de Comunicação de Acidentes do trabalho, tendo-se identificado aumento significativo em acidentes do trabalho nos municípios do Rio Grande do Norte, incluindo o agora embargante. Saliente-se que se trata de informação pública, tendo em vista que todo o estudo foi amplamente divulgado, inclusive com as fontes das informações tidas como bases e o método de cálculo dos indicadores, disponível inclusive no sítio da Previdência Social na internet, através dos quais se pode constatar o aumento dos indicadores de acidentes do trabalho. Quer isso dizer que a majoração da alíquota foi feita com base em estudo realizado pelo Ministério da Previdência Social, o qual atendeu ao procedimento estabelecido na Resolução MPS/CNPS nº 1.269/2006, havendo perfeita sintonia com o disposto no art. 22, § 3º da Lei 8.212/91. De outra banda, consoante enfatizado no acórdão vergastado, o Município não demonstrou o descompasso entre os fundamentos da novel classificação e a realidade objetivamente vivida. Logo, na hipótese sub examine , encontra-se em perfeita harmonia com o disposto no art. 22, §3º, da Lei nº 8.212/1991, a alteração do grau de risco, de leve para médio da Edilidade, perpetrada pelo Fisco Federal, para fins de cobrança da contribuição do SAT” (fl. 2, e-doc. 10).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo e do conjunto fático-probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. ALÍQUOTAS. ENQUADRAMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS. TEMA 339. DESPROVIMENTO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria e o reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF. 2. In casu, o Tribunal de origem, à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 6.957/2209 e Leis 8.212/09 e 10.666/2003), e do conjunto probatório constante dos autos, consignou a legitimidade do reenquadramento da alíquota do SAT/RAT. 3. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.276.609-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2021).



    “Agravo regimental em agravo em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição para o SAT/RAT. Artigo 10 da Lei nº 10.666/03. Cálculo do FAP. Tema nº 554 da Repercussão Geral. Inadmissão do recurso extraordinário na origem. Matéria remanescente. Questão infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Aferir a adequação na utilização da forma aritmética para o cálculo do FAP importaria no reexame da legislação infraconstitucional atinente ao caso concreto (Lei nº 8.212/91, Decreto nº 6.957/09, entre outras), bem como dos fatos e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta. Ademais, incide no caso o enunciado da Súmula nº 279 da Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. 3. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do novo CPC, caso seja unânime a votação. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça” (ARE n. 1.411.111-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SAT/RAT. LEI Nº 10.666/2003. DECRETO Nº 6.957/09 E RESOLUÇÕES 1.308 E 1.309/2009 DO CNPS. FAP. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.348.365-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.3.2022).



    Nesse sentido, as decisões monocráticas proferidas no ARE n. 1.412.783, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 15.3.2023 e no ARE n. 1.424.166, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.3.2023.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora